Tribunal: TJSP
Processo: 2093705-91.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Ação Civil Pública – Agravo de Instrumento manejado contra decisão que indeferiu pedido de ingresso do agravante no polo ativo de ação de execução de Termo de Ajustamento de Conduta – Alegação do agravante de que possui interesse jurídico na ação, porquanto seus efeitos lhe impactarão diretamente – Estando o imóvel do agravante inserido no memorial

Ementa:
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Ação Civil Pública – Agravo de Instrumento manejado contra decisão que indeferiu pedido de ingresso do agravante no polo ativo de ação de execução de Termo de Ajustamento de Conduta – Alegação do agravante de que possui interesse jurídico na ação, porquanto seus efeitos lhe impactarão diretamente – Estando o imóvel do agravante inserido no memorial descritivo apresentado pelo Município de Pindamonhangaba, que relaciona construções erigidas em área de proteção permanente (APP), é forçoso concluir que os interesses de LAÉRCIO JUNQUEIRA são antagônicos aos do MINISTÉRIO PÚBLICO, sendo ilógico admitir que compartilhem o mesmo polo da ação. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000164940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento
no
2093705-91.2018.8.26.0000,
da
Comarca
de
Pindamonhangaba, em que é agravante LAERCIO JUNQUEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), são agravados MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente sem voto),
TORRES DE CARVALHO E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2093705-91.2018.8.26.0000
2
VOTO no 10.263
Agravo de Instrumento no 2093705-91.2018.8.26.0000
Comarca: PINDAMONHANGABA
Agravante: LAÉRCIO JUNQUEIRA
Agravados: MINISTÉRIO PÚBLICO e
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Ação Civil
Pública Agravo de Instrumento manejado contra decisão
que indeferiu pedido de ingresso do agravante no polo ativo
de ação de execução de Termo de Ajustamento de
Conduta Alegação do agravante de que possui interesse
jurídico na ação, porquanto seus efeitos lhe impactarão
diretamente Estando o imóvel do agravante inserido no
memorial
descritivo
apresentado
pelo
Município
de
Pindamonhangaba, que relaciona construções erigidas em
área de proteção permanente (APP), é forçoso concluir que
os interesses de LAÉRCIO JUNQUEIRA são antagônicos
aos do MINISTÉRIO PÚBLICO, sendo ilógico admitir que
compartilhem o mesmo polo da ação. Recurso desprovido.
Inconformado com a decisão de fls. 769/770, proferida nos
autos da ação de execução de título extrajudicial no
1039829-79.2018.8.26.0053, por meio da qual foi rejeitado pedido de
assistência litisconsorcial que formulou nos autos da ação de
execução em epígrafe, contra ela se insurgiu o i. agravante às fls. 1/2,
arrazoando o recurso às fls. 3/9.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2093705-91.2018.8.26.0000
3
Alega o i. recorrente, em síntese, que o seu ingresso na
demanda deve ser deferido porque o seu provimento final pode
“impactar[-lhe] diretamente, pelo simples fato do mesmo ser
proprietário de imóvel urbano localizado na Rua do Cardoso, 472,
Bairro do Alto do Cardoso, Pindamonhangaba, o qual encontra-se
dentro da área objeto da presente ação, conforme documento de fls.
99 do processo principal” (fl. 5).
Ante esses argumentos, requer “seja provido o agravo de
instrumento, reformando a decisão que negou o [seu] ingresso... como
assistente do Ministério Público” (fl. 9).
O pedido liminar foi indeferido às fls. 68/73.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 16/23), a E. Procuradoria de
Justiça de Interesses Difusos e Coletivos manifestou-se pelo seu
provimento (fls. 30/31).
É o breve relatório.
Insurge-se a agravante contra a decisão proferida às fls.
769/770 dos autos principais, através da qual o i. Julgador de Primeiro
Grau indeferiu seu ingresso no polo ativo da ação de execução de
título extrajudicial no 1039829-79.2018.8.26.0053, que promove o
Ministério público em face do Município de Pindamonhangaba.
Eis o teor da decisão ora atacada:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2093705-91.2018.8.26.0000
4
“... o pedido de assistente litisconsorcial, formulado por Láercio Junqueira não deve
prosperar, como bem aduzido pelo Ministério Público, eis que se trata de uma ação de execução de
obrigação de fazer e não ação civil pública, havendo, neste caso o conflito de interesses, tendo em
vista ser o embargante um dos proprietários da ocupação em Área de Preservação Permanente.
'Ademais, o assistente litisconsorcial, ao intervir no processo, não formula pedido em prol de
direito próprio, de modo que se torna sujeito no processo e não parte. Simplesmente, atua com a
finalidade de auxiliar o assistido tendo em vista ter interesse em que a sentença seja, neste caso,
favorável ao Ministério Público, o qual, já se manifestou contrariamente ao seu pedido de assistência.
'Assim, sendo o feito uma ação de execução de termo de ajustamento de conduta, e não há
sentença a ser proferida neste autos, não há necessidade de assistente litisconsorcial do Ministério
Público.”
Pretende o agravante a reversão do julgado, a fim de se ver
incluído no polo ativo da ação de execução.
O recurso não merece provimento.
Extrai-se da petição inicial que instruiu a ação executiva da
qual derivou este recurso que o Ministério Público do Estado de São
Paulo e o Município de Pindamonhangaba firmaram Termo de
Ajustamento de Conduta, por meio do qual este último assumiu
diversos encargos.
Lá também consta que o Município de Pindamonhangaba
cumpriu os itens 2, 3, 4, 5 e 6 do acordo, motivo pelo qual o Ministério
Público do Estado de São Paulo requereu sua citação para que
comprovasse o cumprimento das cláusulas 7 e seguintes, que abaixo
se transcreve [sem destaques no original]:
“7. O COMPROMISSÁRIO obriga-se a, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da
assinatura deste Termo, elaborar plano de ações para a regularização dos danos ambientais
ocasionados pelas alterações provocadas em virtude da ocupação irregular e desordenada do
trecho do Ribeirão da 1a Água abrangido pelo TCRA no 82.532 firmado com a CETESB e juntado a
fls. 612 dos autos do Inquérito Civil no 04/2009, protocolando-o, dentro do referido prazo, na CETESB e
nesta Promotoria de Justiça do GAEMA Núcleo Paraíba do Sul;
'8. O plano de ações referido no item '7' deverá abranger, entre outras providências
necessárias para a consecução de sua finalidade:
'8a. as medidas necessárias para a remoção das ocupações em área de preservação
permanente cuja regularização não seja possível com base na legislação vigente;
'8b. as medidas necessárias para a remoção das ocupações em área de preservação
permanente que estejam sob risco em relação a inundação ou às condições de edificação;
'8c. o reflorestamento das áreas de preservação permanente mapeadas;
'8d. o reflorestamento da vegetação nativa suprimida em virtude das ocupações ainda que

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2093705-91.2018.8.26.0000
5
fora das áreas de preservação permanente;
'8e. as medidas necessárias para a regularização do tratamento de esgoto produzido pelas
residências que atualmente não têm ligação com a rede de esgoto existente e cujos esgotos
produzidos são lançados no Ribeirão Primeira Água.
'9. Caso o plano de ações preveja, como necessária para a solução da questão ambiental
objeto do inquérito civil no 04/09, a canalização do Ribeirão da Primeira Água, o COMPROMISSÁRIO
compromete-se a realizar a canalização aberta do curso d'água, preservando a paisagem natural, o
referencial de recurso hídrico junto à população, as características e elementos das áreas de
preservação permanente, bem como facilitando o controle, a manutenção, as intervenções
eventualmente necessárias e o monitoramento das águas;
'10. No caso do item '9', apenas será possível a realização da canalização fechada do
Ribeirão da Primeira Água, caso não exista outra alternativa técnica para a solução da questão
ambiental objeto do inquérito civil no 04/09.
'10.1. O requerimento e a justificativa técnica para a realização da canalização fechada, nos
termos do item '10', serão submetidos à aprovação dos órgãos estaduais competentes (como o DAEE
e a CETESB), inclusive o necessário requisito de se tratar da única alternativa técnica para a solução
da questão ambiental objeto do inquérito civil no 04/09, no prazo previsto no item '7';
'10.2 No caso de incidência do item '10', no prazo máximo de dez dias a contar do protocolo
no órgão estadual competente do requerimento para a realização da canalização fechada do Ribeirão
da Primeira Água e da justificativa técnica referidos no item anterior, o COMPROMISSÁRIO se obriga a
protocolar cópia dessa documentação nesta Promotoria de Justiça, para análise do setor técnico do
Ministério Público com a finalidade de verificação do cumprimento integral das cláusulas do Termo de
Ajustamento de Conduta;
'11. Eventual canalização do Ribeirão da Primeira Água apenas poderá ser realizada com a
aprovação, autorização e licenciamento de todos os órgãos competentes, atendidas as exigências
destes órgãos e mediante medidas compensatórias e mitigadoras dos impactos gerados às áreas de
preservação permanente do Ribeirão da Primeira Água, a serem definidas pelos órgãos ambientais
competentes;
'12. O Plano de Ações referido no item '7' deverá ser acompanhado de cronograma e deverá
ser submetido à aprovação da CETESB;
'13. O COMPROMISSÁRIO obriga-se a cumprir o Plano de Ações referido no item '7' e seu
cronograma, imediatamente após a ciência da aprovação do plano pela CETESB;
'14. O COMPROMISSÁRIO obriga-se a realizar todas as modificações, complementações e
retificações do Plano de Ações referido no item '7' nos devidos prazos fixados pela CETESB, bem
como a cumpri-las conforme o cronograma aprovado pelo órgão ambiental; 15. Este COMPROMISSO
não inibe ou restringe, de forma alguma, as ações de controle, fiscalização e monitoramento de
qualquer órgão ambiental, nem limita ou impede o exercício, por esses órgãos, de suas atribuições e
prerrogativas legais e regulamentares. O disposto neste COMPROMISSO não limita ou impede,
inclusive, o exercício pela CETESB de suas atribuições e prerrogativas legais em relação ao Município
de Pindamonhangaba, por ser órgão responsável pelo controle ambiental no Estado de São Paulo;
'16. Eventual descumprimento ou violação de qualquer compromisso assumido em qualquer
item do presente Termo, comprovado por qualquer meio, implicará o pagamento de multa diária no
valor de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês e de sua atualização
pela tabela de correção dos débitos judiciais elaborada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, incidente
da data da vulneração até o dia do efetivo desembolso, enquanto perdurar a ilegalidade, de
conformidade com o que estabelece o artigo 83, parágrafos 2o e 6o, do ATO 484/06-CPJ, de 05 de
outubro de 2006;
''17. As partes reconhecem a qualidade de título executivo extrajudicial do presente termo e o
descumprimento de qualquer de seus itens implicará a sujeição às medidas judiciais cabíveis, incluindo
execução específica, na forma estatuída no parágrafo 6o, do artigo 5o, da Lei Federal 7.347/85 e artigo
585, incisos II e VIII, do Código de Processo Civil;
'18. Este compromisso produzirá efeitos legais depois de homologado o arquivamento do
respectivo inquérito civil pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo (artigo
84, parágrafo 3o, do ATO 484/06-CPJ, de 05 de outubro de 2006);
'19. Os depósitos eventualmente feitos deverão ser revertidos em benefício do FUNDO
ESPECIAL PARA REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS de que tratam as Leis Federal
7.347/85 e Estadual 6.536/89 e os Decretos Estaduais 43.060/98 e 43.106/98.”
Pois bem.
Aquele que requer o ingresso no processo na qualidade de
assistente deve demonstrar interesse jurídico em provimento favorável

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2093705-91.2018.8.26.0000
6
ao assistido. Não se trata de um interesse simples, mas qualificado
pela intenção de agir favoravelmente à pretensão do autor da
demanda, uma verdadeira convergência de objetivos.
ARRUDA ALVIM1, ao discorrer sobre a finalidade do instituto da
assistência, observa que “... O assistente tem interesse jurídico em
que o assistido vença a demanda, razão por que deve agir de
forma a auxiliar o assistido, podendo produzir provas e praticar
atos processuais que sejam benéficos ao assistido, sempre tendo
em conta que o assistente exerce atividade subordinada à do assistido
(CPC 121 e 122 assistência simples) ou tem interesse na solução do
litígio ao final (CPC 124 assistência litisconsorcial)”.
No caso dos autos, a mera alegação do agravante de que o
deslinde do processo executivo pode “impactar[-lhe] diretamente, pelo
simples fato do mesmo ser proprietário de imóvel urbano localizado na
Rua do Cardoso, 472, Bairro do Alto do Cardoso, Pindamonhangaba”,
não se revela suficiente para que seu pleito seja deferido.
Não se olvida que há interesse do agravante no feito,
simplesmente por ser ele morador de imóvel inserido dentro da área
objeto do “plano de ações” a que se refere o Termo de Ajustamento de
Conduta. Contudo, o agravante não tece qualquer consideração a
respeito da forma que pretende atuar, deixando a questão aberta a
interpretações.
Este modo de agir não parece despropositado, desde a
1 Manual de Direito Processual Civil (edição digital): teoria geral do processo e processo de conhecimento, 2a ed. São Paulo:
Editora RT, 2017, item 11.2.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2093705-91.2018.8.26.0000
7
perspectiva de que os danos ambientais ocasionados foram
provocados por ocupação “irregular e desordenada” do trecho do
Ribeirão da Primeira Água, ocupações essas que deverão ser
removidas, caso não regularizáveis.
Compulsando os autos, verifica-se que o imóvel do agravante
está inserido no memorial descritivo (fls. 89/90-autos principais)
apresentado pelo Município de Pindamonhangaba, que relaciona
construções erigidas em área de proteção permanente (APP).
Assim, é forçoso concluir que os interesses de LAÉRCIO
JUNQUEIRA são antagônicos aos do MINISTÉRIO PÚBLICO, sendo
ilógico admitir que compartilhem o mesmo polo da ação.
Afinal, se o MINISTÉRIO PÚBLICO pretende nesta ação de
execução que o MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA providencie
no sentido da “regularização dos danos ambientais ocasionados pelas
alterações provocadas em virtude da ocupação irregular e
desordenada do trecho do Ribeirão da 1a Água” (vide item 7 do TAC,
aqui já reproduzido integralmente), estando a área de sua propriedade
abrangida pela “ocupação irregular”, a decisão de contribuir para o
alcance dessa pretensão não demanda sua intervenção nesta ação
como assistente litisconsorcial, sendo bastante que atenda às
exigências da Municipalidade que lhe forem dirigidas com vistas ao
cumprimento do mencionado Termo de Ajustamento de Conduta.
Em acréscimo, observo que não aproveita ao agravante o
argumento expendido pelo i. Procurador de Justiça oficiante, Dr. José

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Instrumento no 2093705-91.2018.8.26.0000
8
Carlos de Freitas (amparado no respeitável escólio de HUGO N.
MAZZILLI v. fl. 31) no sentido de que “os legitimados para propor
ação popular na tutela do meio ambiente podem ingressar nessa
condição [de assistente do Ministério Público]”, uma vez que, no
presente caso, embora pudesse, como qualquer cidadão, propor ação
popular versando sobre a controvérsia que deu origem a esta
execução, no que tange ao seu interesse particular2, como dito acima,
caberia a ele a iniciativa de evitar/reparar eventual dano ambiental em
sua propriedade, inclusive requerendo diretamente à municipalidade e
demais órgãos de controle ambiental as licenças administrativas
correspondentes.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
OTAVIO ROCHA
Relator
2 CF/88, art. 5o: “LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio
público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural,
ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;...”. Lei no 4.717/65, art. 1o, § 1o:
“Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União,
do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art.
141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de
serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra
com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito
Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. ( ) §
1o - Consideram-se patrimônio público para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético,
histórico ou turístico”.